Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731971-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIVALTER BASTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RONIVALTER BASTOS contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação com pedido declaratório proposta por RONIVALTER BASTOS em face da Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros (ATIVOS S/A). Afirma o autor que a ré, por meio de escritórios de cobrança, tem feito cobranças e, ainda, tem impedindo o aumento de seu score em razão de inclusão no SERASA Limpa Nome, já que seria a ré parceira do SERASA e há informação de que se a dívida for paga o score aumenta e, se não for, o score continua reduzido. Ocorre, no entanto, que a dívida está prescrita, o que torna ilegítimo o proceder da ré. Pediu, ao final, a procedência da lide: “Declarando a inexigibilidade de débitos do autor perante a empresas requerida, por serem inexigíveis (DETALHES NOS DOCUMENTOS ANEXOS), em face estarem fulminados pela prescrição quinquenal do CDC e do CC”. Citada, a ré não apresentou contestação. Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido”(ID 57259852,p.1). Pedidos julgados improcedentes nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido. Custas pelo autor, com a ressalva de que está sob o pálio da justiça gratuita. Sem honorários, tendo em vista a revelia do réu”(ID 57259852,p.3). Nesta sede, o autor/apelante defende ser incabível a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas. Ressalta que “( )em via administrativa, a ré não encerra as cobranças prescritas em destaque; ii) em via judicial o polo passivo mantém a resistência em encerrar as cobranças, fundamentando sua defesa na ‘legalidade’ de cobrança extrajudicial de dívida prescrita”(ID57259854,p.p.4-5). Feito incluído em pauta para julgamento. No entanto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, resolveu afetar o REsp n. 2.122.017 - SP (Tema 1.264) ao rito dos recursos repetitivos e delimitar a controvérsia para “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro João Otávio de Noronha, determinou a suspensão da tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, “e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ;” (ProAfR no REsp n. 2.122.017/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) Ante o exposto, em cumprimento a determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.264. Retire-se de pauta. Intimem-se as partes. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora